Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010902-12.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO SIDNEY FAZOLO - CPF: 017.684.119-99 (ADVOGADO), MARCELO VINICIUS ZOCCHI - CPF: 023.375.159-90 (ADVOGADO), DANIEL CARLETTO - CPF: 035.539.089-20 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. - CNPJ: 79.964.177/0001-68 (EMBARGANTE), MARCELO PASTORELLO - CPF: 761.903.909-00 (EMBARGANTE), GIONGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.782.316/0001-21 (EMBARGADO), SAMUEL MEZZALIRA - CPF: 320.802.688-99 (ADVOGADO), POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACLARATÓRIO ANTERIORES ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EMBARGADA – NULIDADE – INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 1.023, § 2o, DO CPC – JULGAMENTO ANULADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS

O acolhimento de embargos de declaração com efeito modificativo requisita prévia intimação da parte adversa, como assegura o art. 1.023, § 2o, do CPC. Nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração que não observou a necessidade de intimação”
(TJMT - AI: 10060091720198110000 MT, Data de Publicação: 27/02/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO PASTORELLO e outra., em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, por maioria, acolheu os aclaratórios anteriores e deu-lhes efeitos infringentes, para, nos termos do voto do Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (2o Vogal), afastar a preliminar de incompetência acolhida no v. acórdão do agravo.

Nas razões do recurso, a parte embargante aponta que o julgamento dos referidos embargos de declaração é nulo, por ausência de intimação dos ora embargantes para apresentarem resposta, na medida em que concedidos efeitos infringentes em seu prejuízo.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão embargado, ante a ausência de intimação prévia dos Embargantes.

Manifestação da parte embargada no Id. 217061654, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve o equívoco indicado pela parte embargante, concernente à ausência de intimação prévia das partes para o julgamento dos referidos aclaratórios, que por sua vez, restaram acolhidos, por maioria.

Por força da previsão do artigo 1.023, § 2o, do CPC, sob pena de nulidade, deve a parte contrária ser intimada para se manifestar sobre os embargos de declaração que, eventualmente, resultem em modificação do v. acórdão ou decisão embargada.

No presente caso, ainda que o caráter infringente do recurso tenha sido expressamente indicado nos embargos de declaração de Id. 190466699, não foram expedidas as intimações dos ora embargantes para que respondessem ao recurso, de modo que inobservados os direitos ao contraditório e à ampla defesa dos Embargantes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE – DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO REFORMADA. 1- O acolhimento de embargos de declaração com efeito modificativo requisita prévia intimação da parte adversa, como assegura o art. 1.023, § 2o, do CPC/15. 2- Nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração que não observou a necessidade de intimação”
(TJ-MT - AI: 10060091720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2020).

Portanto, o acolhimento de embargos de declaração com efeito modificativo exige prévia intimação da parte adversa, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, e a não observância da regra impõe ao acolhimento da nulidade.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, para anular o acórdão anterior, de Id. 199189160, e determinar seja providenciada a regular intimação das partes para o novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024